Tribunal: TJES
Processo: 5026092-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026092-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso de R$ 2.379,12 pagos ao segurado Condomínio “Cachoeiro Business Center”, em razão de supostos danos causados por oscilação na rede elétrica. A sentença recorrida entendeu ausente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, diante da insuficiência da prova apresentada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à seguradora, na ação regressiva, o regime de facilitação probatória previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) determinar se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação prevista no art. 786 do CC/02 transfere à seguradora o direito material do segurado, mas não lhe confere automaticamente as prerrogativas processuais atribuídas ao consumidor, como a inversão do ônus da prova ou a aplicação da vulnerabilidade presumida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.282, firmou entendimento de que o pagamento de indenização por sinistro não sub-roga a seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório.

A relação entre seguradora e concessionária de energia é regida pelas normas gerais do Código de Processo Civil, devendo a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da ré.

O laudo técnico apresentado pela apelante foi produzido unilateralmente por empresa contratada pelo segurado e utilizou linguagem hipotética ("possivelmente danificado"), o que fragiliza sua força probatória.

A concessionária, por sua vez, juntou registros extraídos de sistema de monitoramento auditado pela ANEEL, indicando a normalidade no fornecimento de energia elétrica no dia e horário do suposto evento, constituindo prova mais robusta e confiável.

Diante da ausência de prova técnica conclusiva quanto à existência do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que promove ação regressiva não se beneficia das prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Na ação regressiva, incumbe à seguradora comprovar o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação de serviço e o dano indenizado.

Laudo técnico unilateral, com linguagem hipotética, não se sobrepõe a registros oficiais da concessionária auditados pela ANEEL, capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 786; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17832995), a apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) a hipossuficiência técnica para produzir prova da rede elétrica; e (iii) que os documentos acostados comprovam os danos e o nexo causal.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17833000), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5026092-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17832995), a apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) a hipossuficiência técnica para produzir prova da rede elétrica; e (iii) que os documentos acostados comprovam os danos e o nexo causal.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17833000), pugnando pela manutenção da sentença.

Na origem, a seguradora autora narrou que, em 11/02/2022, oscilações na rede elétrica administrada pela ré teriam causado danos a componentes do elevador do Condomínio “Cachoeiro Business Center” (segurado), gerando um prejuízo indenizado de R$ 2.379,12. Buscou o ressarcimento em regresso, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária e a sub-rogação nos direitos do consumidor.

A r. sentença (id. 17832994) rejeitou a pretensão, fundamentando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade, eis que o laudo técnico apresentado foi unilateral e inconclusivo, não prevalecendo sobre os registros da concessionária que atestaram a normalidade do fornecimento.

A controvérsia recursal, portanto, reside na existência de nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado, bem como na distribuição do ônus probatório em ação regressiva ajuizada por seguradora.

Já adianto que a sentença de improcedência não merece reparos.

Embora a relação originária entre o segurado e a concessionária seja de consumo, a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos daquele (Art. 786 do CC/02), não assume automaticamente a condição de consumidora para fins de prerrogativas processuais, notadamente a facilitação da defesa ou a inversão automática do ônus da prova.

Este entendimento encontra-se pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.282, delimitou o alcance da sub-rogação. Confira-se a redação da tese firmada:

Tema Repetitivo 1.282/STJ:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Embora o precedente trate especificamente da competência,
sua ratio decidendi
é aplicável extensivamente às demais prerrogativas processuais: a sub-rogação transmite o direito material (o crédito), mas não as qualidades personalíssimas do consumidor (hipossuficiência e vulnerabilidade). A seguradora e a concessionária são empresas de grande porte, inexistindo, entre elas, o desequilíbrio técnico ou econômico que justifica a tutela protetiva do CDC no campo processual.

Dessa forma, o ônus da prova deve seguir a regra estática do art. 373 do Código de Processo Civil. Cabia à autora/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante limitou-se a apresentar laudo técnico unilateral (produzido pela empresa de manutenção dos elevadores), o qual afirma que o componente foi
“
possivelmente danificado pela oscilação
”
(id. 17832011). O uso de terminologia hipotética fragiliza a prova.

Em contrapartida, a apelada trouxe aos autos telas de seu sistema de monitoramento auditado pela ANEEL, demonstrando a inexistência de perturbação na rede elétrica que atende a unidade consumidora na data e horário do evento.

Diante da fragilidade da prova técnica apresentada, que não supera a prova documental da concessionária, a manutenção da improcedência é medida que se impõe pela ausência de comprovação robusta do nexo de causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)